Tribunal: STF
Processo: ARE 1535452
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO ACUSADO DIANTE DA LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PLEITO PARA PRONUNCIAR O APELADO ERIC SANTANA DE BRITO GRAUPNER PELA PRATICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 121, §2º, INCISOS III E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. NÃO ACOLHIMENTO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO DOS PRESENTES AUTOS QUE DEMONSTRA O RECONHECIMENTO DA CONDUTA MECÂNICA DO RECORRIDO JUSTIFICADA PELA LEGÍTIMA DEFESA. NA HIPÓTESE, FICOU COMPROVADO NOS FÓLIOS QUE O CP/PM JOSÉ AMORIM FLORES JÚNIOR (COMANDANTE DA GUARNIÇÃO QUE ATUOU NA ABORDAGEM POLICIAL QUE RESULTOU NO ÓBITO DO OFENDIDO) “VERBALIZOU”, EM ALTO VOLUME, PARA SEGURANÇA DA SUA EQUIPE, A QUAL O RÉU INTEGRAVA, A EXISTÊNCIA DE INDIVÍDUOS ARMADOS NO LOCAL, GRITANDO: “ARMA, ARMA, ARMA”; PROMOVENDO, DESTE MODO, UMA ALTERAÇÃO NO ÂNIMO DOS AGENTES ESTATAIS, FAZENDO COM QUE ADOTASSEM UM COMPORTAMENTO MECÂNICO DE PRONTO EMPREGO E DESTRAVAMENTO DAS ARMAS DE FOGO QUE PORTAVAM. RESTOU COMPROVADO, TAMBÉM, QUE A GUARNIÇÃO POLICIAL OUVIU DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO À ELES, LEVANDO-OS A INICIAR UMA PERSEGUIÇÃO AOS INDIVÍDUOS PRESENTES NO LOCAL. ADEMAIS, IDENTIFICOU O ACUSADO QUE O TERRENO POSSUÍA POUCA ILUMINAÇÃO, EXISTIA EFETIVAMENTE A PRESENÇA DE PESSOAS ARMADAS EM FUGA DA POLÍCIA MILITAR, BEM COMO SUA ATUAÇÃO MECÂNICA DE REVIDE PARA PROTEÇÃO À SUA INTEGRIDADE FÍSICA SE DEU APÓS SEU COMANDANTE TER VERBALIZADO “ARMA, ARMA, ARMA” E TER OUVIDO ECOAR DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM SUA DIREÇÃO, EFETUANDO SOMENTE 01 (HUM) DISPARO PARA SUA PROTEÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA CONFIGURADA. PRECEDENTES STJ. POR DERRADEIRO, CONSTA DOS AUTOS, DE ACORDO COM A FICHA DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL PROHOPE DE FLS. 58 DO DOCUMENTO DE ID 63410906, PRIMEIRO ESTABELECIMENTO QUE ADOTOU AS MEDIDAS DE ATENDIMENTO E CUIDADOS MÉDICOS NA VÍTIMA, QUE O OFENDIDO CHEGOU AO MENCIONADO HOSPITAL ÀS 20:59H, O QUE CORROBORA AS INFORMAÇÕES TRAZIDAS PELAS TESTEMUNHAS, BEM COMO PELO RÉU, QUE O SOCORRO AO OFENDIDO, PROMOVIDO PELA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR, FOI IMEDIATO, POSSIBILITANDO, DESTE MODO, A PRATICA DE MEDIDAS QUE REDUZISSEM OS DANOS DA FATALIDADE SOFRIDA PELA VÍTIMA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AVENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, PELA DEFESA E ADOTADA PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE.



    RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente